Tribunal: TJES
Processo: 5011645-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011645-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO WILIANS FERREIRA ZAGNE
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. RETROATIVIDADE AO TEMPO
DE PENA CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO.
MARCO INTERRUPTIVO PARA NOVOS BENEFÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso em concreto, a data da extinção da pena cumprida na condenação proferida nos autos da Ação Penal nº
0009785-92.2016.8.08.0012
, deve ser a data da edição do Decreto, qual seja, 25/12/2017, retificando, a partir daquela data, o cálculo de penas restantes do paciente, desconsiderando para efeitos de novos benefícios o tempo cumprido proveniente da pena já indultada.

2.
“Pensar ao contrário, seria permitir ao apenado o chamado crédito de pena, ou seja, que utilizasse o tempo de pena já cumprido anteriormente para qualquer ocasião de futura execução penal. (...)”. (TJES; AG-ExPen 0006371-41.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

3.
O objeto do presente agravo em execução não guarda pertinência com o fato de o apenado não ter sido colocado em liberdade, estando preso, ininterruptamente, desde de 06/06/2016, mas sim com o fato dele não poder utilizar o chamado “crédito de pena”, eis que, o tempo de pena cumprido para a guia de execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios, devendo ser considerada a data da edição do Decreto como novo marco para cálculo dos benefícios relativos a outras condenações remanescentes.

4.

Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão acostada no mov. 65.1 da Guia de Execução Penal nº 0000003-90.2018.8.08.0012, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu o indulto à
BRUNO WILIANS FERREIRA ZAGNE
, com base no Decreto nº 9.246/2017, em relação à Ação Penal nº 0009785-92.2016.8.08.0012.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela reforma da decisão agravada, “a fim de não ser considerado em duplicidade o período utilizado para indultar a ação penal nº 0009785-92.2016.8.08.0012”.

Para tanto, afirma que na decisão ora impugnada, a MM. Juíza de Direito consignou que “assiste razão à Defensoria Pública, pois por meio do extrato do Infopen o apenado não foi colocado em liberdade, estando preso, ininterruptamente, desde a data de 06/06/2016”. Todavia, na data de 25/07/2022, o apenado foi agraciado com a concessão do indulto com fulcro no Decreto nº 9.246/2017, a respeito da Ação Penal nº 0009785-92.2016.8.08.0012, conforme decisão do seq. 14.1.

Desse modo, entende o órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição que, “verifica-se o equívoco da decisão agravada ao deferir o pleito defensivo, visto a impossibilidade do cômputo do período usado para indultar a condenação nº 0009785-92.2016.8.08.0012 ser duplamente considerado como pena cumprida em relação à ação penal nº 0003518-70.2017.8.08.0012”.

No ponto, sustenta que o tempo de pena cumprido como requisito para obtenção e fins de declaração do indulto se refere apenas à pena que foi indultada, assim a reutilização de tal período para o resgate das penas remanescentes é inadmissível, na medida em que um mesmo período de pena cumprida não pode ser utilizado para o resgate de duas ou mais condenações.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, entendo que razão assiste ao
P
a
rquet
de 1º grau.

Isso porque, conforme consta na decisão que, nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, manteve a r. decisão hostilizada (mov. 108.1), a magistrada
a quo
foi clara ao afirmar que:

“
Trata-se de agravo em execução interposta pelo Ministério Público a face decisão do item 65.1,
que considerou para fins de cumprimento de pena o tempo utilizado para indulto do Decreto nº 9246/2017
”
.

Ou seja, tendo como referência os inúmeros precedentes jurisprudenciais colacionados às razões recursais, certo é que o tempo de pena já utilizado para o indulto não se presta para, uma vez mais, ser usado na execução que prossegue em relação às guias remanescentes.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS GUIAS. PEDIDO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA GUIA EM QUE O AGRAVANTE É PRIMÁRIO. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA FINS DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO DO APENADO QUANDO DA EDIÇÃO DO DECRETO. DECISÃO CONCESSIVA DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 9.246/2017 EM APENAS UMA GUIA DE EXECUÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO RESUMO DE CUMPRIMENTO DAS DEMAIS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O TEMPO DA PENA INDULTADA PARA NOVOS BENEFÍCIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento emitido pelos Tribunais Superiores, a reincidência possui caráter pessoal e abrange a totalidade das penas aplicadas, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio da individualização da pena. Contudo, observa-se que à época do Decreto Presidencial de 2017, o apenado não seria considerado reincidente e, por tal razão, aplicável a fração de 1/5 para a concessão do indulto.
2. No caso em concreto, a data da extinção da pena cumprida na condenação proferida nos autos da ação penal nº 0003222-47.2015.8.08.0035, deve ser a data da edição do Decreto, qual seja, 25/12/2017, retificando, a partir daquela data, o cálculo de penas restantes do paciente, desconsiderando para efeitos de novos benefícios o tempo cumprido proveniente da pena já indultada. 2. Pensar ao contrário, seria permitir ao apenado o chamado crédito de pena, ou seja, que utilizasse o tempo de pena já cumprido anteriormente para qualquer ocasião de futura execução penal.
III. Recurso improvido. 3. Agravo parcialmente provido. (TJES; AG-ExPen 0006371-41.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Dessa forma, salvo melhor juízo, não entendo que o objeto do presente agravo em execução guarda pertinência com o fato de o apenado não ter sido colocado em liberdade, estando preso, ininterruptamente, desde de 06/06/2016, mas sim com o fato dele não poder utilizar o chamado “crédito de pena”, eis que, como dito, o tempo de pena cumprido para a guia de execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios, devendo ser considerada a data da edição do Decreto como novo marco para cálculo dos benefícios relativos a outras condenações remanescentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO – DATA DO DECRETO COMO MARCO PARA CONTAGEM DE NOVOS BENEFÍCIOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O indulto é uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, quando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial, de modo que o tempo de pena cumprido para a Guia de Execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios, devendo ser considerada a data da edição do Decreto como novo marco para cálculo dos benefícios relativos a outras condenações do agravante. 2. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia, Lima, AgEx 5007394-08.2022.8.08.0000, Sessão de julgamento: 14/09/2022).

Ante o exposto e em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de reformar a decisão impugnada, “a fim de não ser considerado em duplicidade o período utilizado para indultar a ação penal nº 0009785-92.2016.8.08.0012”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)